Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708362-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZAILA BARBOSA MACHADO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 46.081,13), rejeitou a alegação de excesso de execução apresentada pelo agravante (R$ 3.211,94). O Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) o próprio exequente/agravado concordou com o excesso de execução apontado, reconhecendo que o correto é o cômputo dos juros atrelados à meta da taxa SELIC, que é a regra da caderneta de poupança, tendo o d. Juízo a quo acolhido essa manifestação; 2) sem que se desse vista ao agravante, foi expedido o precatório, de modo que, ao tomar conhecimento do precatório, a Gerência de Cálculos/PGDF constatou os mesmos vícios que haviam sido impugnados anteriormente, e que foram reconhecidos pelo exequente e acatados pelo MM. Juízo, razão pela qual foi requerida a retificação dos cálculos; 3) a preclusão e a coisa julgada não impedem a apreciação da matéria impugnada, pois a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo no art. 1o da Lei no 9.494/97 (Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001); 4) o art. 1o-F da Lei 11.960/2009 determina que, na atualização dos débitos fazendários de natureza não tributária, devem ser observados os juros aplicáveis à caderneta de poupança, sendo que tais juros receberam uma nova disciplina, por força da novel redação da Lei 8.177/1991 conferida pela Lei 12.703/2012, que determina a observância da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de se obter o percentual correto; 5) o inciso II do art. 12 da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano, do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam efetivamente aplicados os juros da poupança, apurados em função da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei 12.703/2012, e, por consequência, sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a retificação dos precatórios expedidos ou, então sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, com observância da correta taxa de juros, abrindo-se vista às partes em seguida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o título executivo judicial foi expresso ao fixar juros de mora de 0,5% ao mês (acórdão de ID 71415461 do processo originário), e não juros aplicáveis à caderneta de poupança, como alega o agravante, in verbis: “(...) À vista do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para: a) afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral; b) reconhecer o direito dos servidores redistribuídos do SLU à Administração Direta e, posteriormente, à AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal – à percepção da diferença compreendida entre o quantum a eles pago e o valor disponibilizado aos servidores do SLU sob tal rubrica, montante este a ser apurado em liquidação de sentença; c) determinar que o valor devido deverá ser corrigido, mês a mês, nos termos do que dispõe o RE 870947/SE, de 20/9/201), a contar do vencimento de cada parcela e sobre ele incidirão juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator